Tribunal: STF
Processo: ARE 1557423
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao apreciar o agravo em execução interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 5, p. 1-5) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA DEVIDO AS SITUAÇÕES INSALUBRES E DEGRADANTES DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DO SERIDÓ/RN. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO ANTERIORMENTE APRECIADO PELA CÂMARA CRIMINAL DESTE TJRN. IDENTIDADE DE PARTE, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO COM BASE NO JULGAMENTO DA ADPF 347 PELO STF. DISPOSIÇÕES GERAIS NO JULGADO QUE NÃO SE PRESTAM AO RECONHECIMENTO DA BENESSE.” (eDOC 5, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 9, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 1-2), no qual se alegou ofensa aos artigos 1º, inciso III e 5º, incisos III, XLIX e LXXVIII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 11, p. 1-2). 



    O Vice-Presidente do TJ/RN não admitiu os citados recursos (eDOC 16, p. 1-10). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 18, p. 1-2), bem como do AREsp (eDOC 17, p. 1-2). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.845.754/RN (eDOC 39, p. 1-2). Após, a 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 66, p. 1-5). Certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 72, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.527.173/RN (eDOC 74, p. 1). 



    É o relatório. 



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente